Tribunal: TJSP
Processo: 1000533-45.2019.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
APELAÇÃO em MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – Município de Mineiros do Tietê - Integralização de capital social com bens imóveis – Imunidade - Ausência de prova de violação a direito líquido e certo – Alegada imunidade ao recolhimento do imposto que depende de dilação probatória, incabível em sede de mandado de segurança – Segurança mantida - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000542159
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000533-45.2019.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante CAT
SOCIEDADE E ADMINISTRAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA, são
apelados PREFEITO MUNICIPAL DE MINEIROS DO TIETÊ JOSÉ CARLOS
VENDRAMINI e PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS DO TIETE.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAUL DE FELICE (Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 18 de junho de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000533-45.2019.8.26.0302 -Voto no 36971/sfm
2
Apelação Cível no 1000533-45.2019.8.26.0302
Comarca: Jaú
VOTO No : 36971
APTE.: CAT SOCIEDADE E ADMINISTRAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS
LTDA.
APDO.: MUNICÍPIO DE MINEIROS DO TIETÊ
APELAÇÃO em MANDADO DE SEGURANÇA ITBI
Município de Mineiros do Tietê - Integralização de capital
social com bens imóveis Imunidade - Ausência de prova
de violação a direito líquido e certo Alegada imunidade
ao recolhimento do imposto que depende de dilação
probatória, incabível em sede de mandado de segurança
Segurança mantida - RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação da impetrante CAT SOCIEDADE E
ADMINISTRAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA. (fls. 168/ss) contra r.
sentença (fls. 164/ss) proferida em Mandado de Segurança impetrado
contra ato de responsabilidade atribuída ao Sr. Prefeito de Mineiros do
Tietê, por meio da qual a impetrante pretende reconhecimento do direito ao
registro e averbação dos imóveis citados na inicial, sem a cobrança de ITBI.
2. Na inicial sustentou a impetrante, em síntese, que
faz jus a não incidência do ITBI sobre os imóveis mencionados na inicial,
face a incorporação dos imóveis de sua propriedade.
3. A r. sentença denegou a segurança, sob o
fundamento de que o direito alegado pela impetrante não é liquido e certo,
eis que a não incidência do ITBI não se aplica nos casos em que a
atividade preponderante da adquirente for a compra e venda de imóveis;
que o objeto social da impetrante consiste na exploração do ramo de
administração de empresas do mesmo grupo.
4. Em seu apelo sustenta a impetrante, em síntese, que
seus maiores rendimentos provém da fabricação de blocos cerâmicos pela
Cerâmica City, também integralizada na holding; que o reconhecimento da
não incidência do ITBI nas transferências de imóveis a pessoas jurídicas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000533-45.2019.8.26.0302 -Voto no 36971/sfm
3
em realização de capital social está na comprovação ou não da atividade
preponderante da empresa. Requer, ainda, o deferimento da juntada aos
autos dos balanços patrimoniais de 2015 a 2018 a fim de complementar os
documentos que comprovam sua atividade empresarial.
5. Recurso tempestivo, com preparo e respondido (fls.
316/ss)
É o relatório.
6. Pretende a impetrante a reforma da r. sentença.
Sem razão.
Isso porque pretendeu concessão de segurança a fim de
reconhecer seu direito liquido e certo em não ser cobrado do ITBI em razão
de imunidade.
Contudo, a cobrança do referido imposto encontra
previsão na Constituição Federal, de sorte que as alegações da impetrante
no que diz respeito a alegada imunidade ao recolhimento do ITBI, não
podem ser aferidas de plano.
Assim, se faz necessária dilação probatória a fim de
averiguar as alegações da impetrante, o que é inviável em sede de
mandado de segurança.
Com efeito, restou evidenciado que o capital social da
impetrante é composto de 40 (quarenta) bens, sendo que 39 (trinta e nove)
deles são imóveis. Assim, a averiguação de ser cabível ou não a incidência
de ITBI, bem como, se o caso reflete integralização de capital social, é
matéria que demanda dilação probatória.
Assim, não era possível conceder-se a pretendida
segurança, já que não provado o alegado ato coator por prova pré-
constituída, o que seria de rigor.
É que no rito sumário do mandado de segurança, direito
líquido e certo é aquele apurável sem a necessidade de dilação probatória.
Prova disso, pronunciamento do c. STJ:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000533-45.2019.8.26.0302 -Voto no 36971/sfm
4
O mandado de segurança exige demonstração inequívoca, mediante
prova pré-constituída, do direito líquido e certo invocado. Não se
admite, portanto, dilação probatória, ficando a cargo do impetrante
juntar, aos autos, a documentação necessária ao apoio de sua
pretensão, como é amplamente apregoado pelas lições da doutrina
jurídica e pela jurisprudência dos Tribunais (AgInt no RMS 51.356/AC,
Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em
15/12/2016, DJe 19/12/2016).
No mesmo sentido a doutrina de CELSO AGRÍCOLA
BARBI, aplicável à Lei 12.016/2009:
“Como se vê, o conceito de direito líquido e certo é tipicamente
processual, pois atende ao modo de ser de um direito subjetivo
no processo: a circunstância de um determinado direito subjetivo
realmente existir não lhe dá a caracterização de liquidez e
certeza; esta só lhe é atribuída se os fatos que se funda puderem
ser provados de forma incontestável, certa, no processo. E isto
normalmente só se dá quando a prova for documental, pois esta
é adequada a uma demonstração imediata e segura dos fatos”
(Do Mandado de Segurança, 8a Edição, Forense, 1998, p. 61/2).
Ademais, a própria impetrante reconhece a ausência
de documentos hábeis a reconhecer seu direito líquido e certo, razão pela
qual requereu nas suas razões de apelo, a juntada dos balanços
patrimoniais de 2015 a 2018.
A fim de disponibilizar as vias especial e extraordinária,
consideram-se
expressamente
pré-questionados
os
dispositivos
constitucionais e legais invocados, aos quais não se contrariou nem se
negou vigência.
Por fim, ficam as partes notificadas que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, seu processamento e julgamento se
realizarão virtualmente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000533-45.2019.8.26.0302 -Voto no 36971/sfm
5
Pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso.
RODRIGUES DE AGUIAR
Des. Relator